Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726122-76.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SAEID NASIF ALI RECORRIDO: DOAA MOHAMAD YOUSEF ALFALNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. JUNTADA DE PEÇAS E INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO OBRIGATORIEDADE. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. 1. Em sendo o processo de referência e o agravo de instrumentos eletrônicos são dispensados a juntadas das peças indicadas no art. 1.017, I e II, do CPC, por força da regra contida no § 5.o, do mesmo artigo. De igual modo, nesse caso, não se exige a informação ao juízo de origem da interposição do agravo de instrumento. 2. Não há que se falar em litispendência entre ação de divórcio e ação de exigir contas, sendo esta última decorrente de gestão de negócios e de interesses outorgados por mandato de procuração, uma vez que tais ações possuem os pedidos e as causas de pedir bem distintos. 3. A decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas é um pronunciamento judicial parcial de mérito, uma vez que impõe ao réu apenas o dever de prestar contas. Logo, não é devida a condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que entre a ação de exigir contas e a de divórcio, em que figuram as mesmas partes, haveria litispendência, porquanto ainda que o objeto principal da ação de divórcio não seja a prestação de contas, é certo que no bojo daquela demanda consta o pedido de restituição de valores incluídos nesta ação discutindo contas. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração de honorários recursais e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 337, inciso VI, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Em verdade, na ação de divórcio o pedido consiste na dissolução do vínculo conjugal. Enquanto, na ação de exigir contas em questão, o pedido é a condenação do réu em apresentar as contas decorrentes de mandato procuratório, que sua esposa o conferiu para movimentar uma conta bancária da outorgante, bem como para representá-la na gestão da empresa do casal. De sorte que, a causa de pedir poderá até guardar alguma consonância muito remota com alguns elementos que gravitam em torno de outras causas de pedir de outras demandas travadas entre as partes, mas não são coincidentes” (ID 15785825 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, no que tange à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029